Tribunal: TJES
Processo: 0003035-42.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003035-42.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ISRAEL RIBEIRO FERNANDES
APELANTE: ELSON FERNANDES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003035-42.2019.8.08.0021

APELANTE:
ISRAEL RIBEIRO FERNANDES

APELADO:
ELSON FERNANDES

RELATORA: DES
EMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISRAEL RIBEIRO FERNANDES
contra r. sentença de fls. 129/130-v dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial do juízo de Guarapari, que julgou improcedente o pedido contraposto nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por
ELSON FERNANDES
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 134/139), o Apelante alegou que a sentença de origem entendeu que a reforma realizada no bem objeto de comodato é decorrente de uso e gozo do bem, entretanto, não houve simples obras de manutenção ordinária, mas inovações úteis e necessárias que agregaram valor ao bem.

Argumenta que deve haver a indenização em virtude de grandiosa obra realizada, com colocação de laje, revestimento em porcelanato, confecção de piso de cerâmica, instalação da parte elétrica, dentre outros, devendo ser indenizado, pois o bem não possuía nenhum acabamento quando da celebração do contrato.

Ante o exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que importaram em acréscimo no valor do imóvel.

Em contrarrazões (fls. 141-v/142-v), o Apelado argumenta que não foi comprovada a necessidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas. Defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ISRAEL RIBEIRO FERNANDES
contra r. sentença de fls. 129/130-v dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial do juízo de Guarapari, que julgou improcedente o pedido contraposto nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por
ELSON FERNANDES
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 134/139), o Apelante alegou que a sentença de origem entendeu que a reforma realizada no bem objeto de comodato é decorrente de uso e gozo do bem, entretanto, não houve simples obras de manutenção ordinária, mas inovações úteis e necessárias que agregaram valor ao bem.

Argumenta que deve haver a indenização em virtude de grandiosa obra realizada, com colocação de laje, revestimento em porcelanato, confecção de piso de cerâmica, instalação da parte elétrica, dentre outros, devendo ser indenizado, pois o bem não possuía nenhum acabamento quando da celebração do contrato.

Ante o exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que importaram em acréscimo no valor do imóvel.

Em contrarrazões (fls. 141-v/142-v), o Apelado argumenta que não foi comprovada a necessidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas. Defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca de eventual direito à indenização por benfeitorias no imóvel objeto de comodato entre as partes e, desde logo, entendo que deve ser mantida a sentença.

Isso porque inexistem provas nos autos da realização das benfeitorias, tampouco a indicação dos valores gastos com os alegados aprimoramentos do bem, ressaindo claro que cada uma das modalidades de benfeitoria possui tratamento jurídico distinto, a ensejar ou não eventual retenção e/ou indenização.

No caso dos autos, trata-se de alegada realização de benfeitorias por força de contrato de comodato, avença esta que nem sequer é objeto de controvérsia, existindo apenas o imbróglio sobre eventual indenização em favor do Apelante. Nesse particular, ante o tipo contratual celebrado, aplica-se ao caso, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a previsão do artigo 584, que assim dispõe:

Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

Nesse sentido, o comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação e, de uma análise dos autos, constata-se que há meras alegações genéricas de melhoramento do bem, destituídas de elementos mínimos de prova.

Assim, nota-se que foram acostadas apenas algumas fotos, sem quaisquer outros documentos que indicassem o que, verdadeiramente, foi realizado no imóvel. Nesse sentido, deveria a parte ter comprovado: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMODATO. INDENIZAÇÃO DAS ALEGADAS BENFEITORIAS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. 1. A indenização por benfeitorias em favor do comodatário apenas poderia ser excepcionalmente deferida caso demonstrada a realização de benfeitorias necessárias e extraordinárias, desvinculadas do regular uso e gozo da coisa, por força do disposto no art. 584 do CC. Precedentes do e. TJES. 2. Excepcionalmente, Tratando-se de comodato, conquanto o artigo 584 do Código Civil preveja expressamente a exoneração do dever de indenizar, adverte Nelson Nery Junior que caso o comodante consinta nas despesas realizadas pelo comodatário, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, urgentes ou não, devem ser indenizadas porque realizadas de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do comodante. (TJES, Classe: Apelação, 049150028253, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018) 3. Não há comprovação dos gastos que os recorrentes afirmam haver dispendido para a reforma do imóvel. 4. Não cuidaram os recorrentes de comprovar a excepcionalidade das supostas benfeitorias e tampouco a autorização dos proprietários do imóvel, medidas essenciais para demonstrar sua boa-fé e garantir o excepcional acolhimento da pretensão autoral, com a mitigação da regra inserta no art. 584 do CC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APL 0000957-90.2011.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS À TUTELA POSSESSÓRIA – CONFIGURADOS – PEDIDO CONTRAPOSTO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – POSSE PRECÁRIA – MERA TOLERÂNCIA – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ART. 584 DO CC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3- Tratando-se o comodato de um ato de mera permissão, não induz posse, tornando-se essa precária a partir do momento em que os apelados não mais autorizaram a permanência dos apelantes no imóvel, caracterizando assim o esbulho – perda da posse. (...) 5- Por usar a coisa como se sua fosse, o comodatário não tem direito de retenção ou de ressarcimento de benfeitorias realizadas para a manutenção do bem, vez que indiscutível é o seu dever de arcar com os custos a elas correspondentes, consoante expressa imposição legal prevista no art. 584 do CC. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 060120006725, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 23/10/2017)

Esclareça-se que o contrato fora firmado de forma verbal e, apesar de incontroverso, inexistem provas de que as partes disciplinaram expressamente sobre eventual indenização acerca da realização de reformas no bem, tampouco de que o comodante consentiu com as obras afirmadas pelo Apelante.

Diz-se isso pois, esta Corte já decidiu que “conquanto o artigo 584 do Código Civil preveja expressamente a exoneração do dever de indenizar, adverte Nelson Nery Junior que caso o comodante consinta nas despesas realizadas pelo comodatário, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, urgentes ou não, devem ser indenizadas porque realizadas de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do comodante . (TJES, Classe: Apelação, 049150028253, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

Ocorre que nem sequer está provado eventual consentimento do comodante acerca da realização das alegadas obras, não havendo que se falar indenização.

É cediço que, em se tratando de fato constitutivo de seu direito, deveria o Apelante ter apresentado elementos mínimos a corroborar com suas afirmações, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

Diante disso, inexistindo prova nos autos acerca das alegadas benfeitorias, tampouco a sua quantificação e de que essas extrapolaram o mero uso e conservação do bem, deve ser mantido o entendimento do juízo de primeiro grau.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, atentando-me para a simplicidade da demanda e para a atividade laborativa exigida no presente caso.

Registre-se que o Apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, aplicando-se ao caso a previsão contida no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003035-42.2019.8.08.0021

APELANTE:
ISRAEL RIBEIRO FERNANDES

APELADO:
ELSON FERNANDES

RELATORA: DES
EMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA REALIZAÇÃO BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MERA JUNTADA DE FOTOS. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pretensão indenizatória é decorrente de alegadas benfeitorias no imóvel durante o contrato de comodato vigente entre as partes.

2. Nos termos do artigo 584 do Código Civil, o comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação e, de uma análise dos autos, constata-se que há meras alegações genéricas de melhoramento do bem, destituídas de elementos mínimos de prova.

3. Deveria a parte ter comprovado: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem.

4. É cediço que, em se tratando de fato constitutivo de seu direito, deveria o Apelante ter apresentado elementos mínimos a corroborar com suas afirmações, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.